Tribunal: STF
Processo: AI 151865
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  LOCAÇÃO.  DESCONSTITUIÇÃO   DA  RELAÇÃO  LOCATICIA
AJUSTADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO SINDICATO CONTRATANTE.
PRINCÍPIO  DA  UNICIDADE  SINDICAL.  TEMA  ESTRANHO  A  LIDE. ALEGADA
NEGATIVA   DE   PRESTAÇÃO   JURISDICIONAL.   EMBARGOS   DECLARATORIOS
REJEITADOS.
          Embora  o agravante  tenha veiculado  o tema constitucional
alusivo  a  unicidade  sindical  ao ajuizar  a  ação  de  nulidade de
contrato  de  locação,  para pleitear  a  desconstituição  da relação
locaticia  ajustada pelo sindicato agravado, as instancias ordinarias
limitaram-se  a analisar apenas  o contrato,  concluindo que a avenca
foi valida e eficaz.
          Não  se vislumbra  negativa de  prestação jurisdicional por
haver  o acórdão rejeitado embargos de declaração que visavam a obter
da  Corte a quo esclarecimento  sobre tema desinfluente na decisão da
lide.
          Agravo regimental improvido.